Tribunal: TJDFT
Processo: 0710888-51.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para declarar a nulidade/extinção dos descontos referentes ao contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 518,00, realizado em 10/10/2023.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu o deferimento do pedido de portabilidade para o Banco Regional de Brasília – BRB, a declaração de nulidade/extinção dos descontos referentes ao contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 518,00, realizado em 10/10/2023 e a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 5.500,00. Informou que é correntista da instituição bancária ré e esclareceu que a conta foi aberta na referida instituição para o recebimento do Benefício de Prestação Continuada à pessoa com deficiência do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS. Alegou que no dia 12/10/2023 verificou, por meio do aplicativo do banco, que foi creditado em sua conta o valor de R$ 518,00 referente a um cartão de crédito consignado que não solicitou ou autorizou. Afirmou que entrou em contato com o banco para informar acerca do valor creditado em sua conta indevidamente e seu desejo de devolver a quantia. Sustentou que tentou inúmeras vezes a devolução da quantia, por meio do aplicativo do banco, conforme orientada, todavia, sem sucesso. Em seguida, recebeu uma mensagem, via “WhatsApp”, com a logomarca da ré, com instruções para devolução do dinheiro, o que foi feito. Aduziu que após finalizar a operação verificou ter caído em um golpe. Asseverou que entrou em contato telefônico e foi até a agência bancária para informar o ocorrido, quando a preposta do réu, bloqueou sua conta, o acesso ao aplicativo e reteve seu cartão, sob o argumento que se tratava de questões de segurança. Defendeu que buscou o encerramento da conta mantida com a parte requerida e realizar a portabilidade de seu benefício para instituição financeira diversa, porém, foi impedida, em razão do empréstimo. Ante a negativa de resolução do problema administrativamente e para ser indenizada pelos danos suportados, ajuizou a presente ação.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos (ID 65960262), consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 65960266).
4. Em suas razões recursais, autora sustentou que vivenciou sofrimentos emocionais e práticos, em razão da contratação indevida e dos descontos realizados sem sua autorização. Alegou que é portadora de debilidade física, o que agrava ainda mais sua situação, uma vez que é obrigada a se deslocar mensalmente até a instituição bancária ré situada em Samambaia Norte-DF para sacar o valor referente ao Benefício de Prestação Continuada, após ter sofrido a fraude. Afirmou que o banco se negou a encerrar sua conta, oferecendo apenas a opção de cancelar o cartão de débito. Defendeu que a situação vivenciada não apenas gerou aborrecimentos e constrangimentos, mas também impôs à recorrente um desgaste físico e emocional desnecessário, evidenciando o descaso da instituição financeira. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de condenar a parte ré ao pagamento de indenização a título de danos morais.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca da incidência de danos morais indenizáveis.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. É incontroverso nos autos a nulidade do contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 518,00, realizado em 10/10/2023 e que a parte autora foi vítima de fraude, tendo em vista que, por acreditar estar em contato com um preposto da instituição financeira ré, o qual possuía ciência do seu interesse no cancelamento do empréstimo consignado do qual não anuiu e na devolução do valor creditado em sua conta, seguiu as orientações de terceiros golpistas, realizando a transferência do valor para estes.
8. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No caso concreto, a evidente fragilidade do sistema da instituição bancária requerida, que permitiu a contratação de empréstimo por terceiros em nome da requerente sem seu consentimento, aliado ao descaso da ré em solucionar o problema, limitando-se a cancelar o cartão e bloquear o acesso ao aplicativo, impondo, com isso, o deslocamento mensal da autora até a agência da ré para efetuar o saque do benefício, demonstram que a consumidora suportou aborrecimentos para os quais não deu causa e não podem ser considerados simples dissabor. Ademais, na tentativa de resolução da contenda, a autora entrou em contato com o banco, se deslocou até a agência bancária e registrou boletim de ocorrência, o que revela o enorme transtorno ao qual foi submetida para tentar se desvencilhar da contratação não desejada, o que, por si só, mostra-se capaz de afetar a dignidade da consumidora. Comprovados os danos morais, o banco recorrente tem o dever de repará-los.
9. A indenização por danos morais tem como escopo, além da compensação pelos constrangimentos e aborrecimento sofridos, a prevenção em relação à realização de fatos semelhantes, inexistindo critério padronizado a fim de se estabelecer o montante pecuniário da reparação, devendo ser sopesadas as circunstâncias em que os fatos ocorreram, as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, bem como o grau da ofensa e o alcance de sua repercussão. Considerados os parâmetros acima explicitados, razoável o arbitramento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação pelos danos morais sofridos.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte, para condenar a ré ao pagamento de indenização, a título de danos morais, à autora, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC) e de correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Mantidos os demais termos da sentença.
11. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.